Tribunal: STF
Processo: AR 1451
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. Impossível é assentar a
   violência à literalidade da lei no fato de a decisão rescindenda
   ter fixado, como termo inicial da incidência da correção
   monetária, a data do ajuizamento da ação, por não haver, na
   espécie, dívida líquida e certa. Constitucionalidade do § 2º do
   artigo 1º da Lei nº 6.899/81, no que direciona ao exercício
   imediato do direito à cidadania, que é o de pleitear em juízo o
   cumprimento de obrigação.